Tribunal: TJES
Processo: 0000399-14.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000399-14.2018.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RHUAN CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de receptação culposa (art. 180, § 3º, do CP), uma vez que a materialidade restou estampada pelo boletim unificado, auto de apreensão e auto de restituição, assim como a autoria, pois a vítima relatou que os bens furtados foram encontrados na posse do acusado.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000399-14.2018.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RHUAN CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por

RHUAN CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA

contra a sentença (fls. 78/78-verso), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Piúma/ES que, julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de receptação culposa (art. 180, § 3º, do CP), às penas de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Em razões recursais (fls. 81/84), a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu, por ausência de provas.

Contextualizando o caso, narra a denúncia que, no dia 15 de dezembro de 2017, no Centro, em Piúma, o acusado, em comunhão de desígnios com o menor H.C.F.D.O., adquiriu 04 (quatro) pássaros, sendo três fêmeas da raça bicudo e um curió, além de 04 (quatro) gaiolas, conscientes que se tratavam de produtos ilícitos.

Descreve ainda a peça acusatória, que no dia anterior (14/12/2017), o menor estava em frente à casa do denunciado, quando passou um indivíduo e ofereceu os pássaros, pelo valor de R$ 80,00 (oitenta) reais, tendo chamado o acusado, para adquirirem as aves em conjunto, o que foi feito.

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade restou estampada pelo boletim unificado (fls. 05/07), auto de apreensão (fls. 34) e auto de restituição (fls. 35).

Por sua vez, a autoria também está comprovada, pois a vítima JORGE MIGUEL FERES MIRANDA, quando ouvida em Juízo (link de fls. 78), também relatou que, no dia dos fatos, descobriu que seus pássaros, avaliados em aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada um, e as gaiolas, estavam de posse do menor e do acusado, momento em que acionou a polícia militar, para abordagem dos indivíduos.

Verifico ainda que o menor H.C.F.D.O, embora não tenha prestado depoimento na fase judicial, narrou na esfera policial (fls. 27/27-verso) que adquiriu os pássaros, em conjunto com o acusado RHUAN, de um indivíduo desconhecido que passava na rua, pelo valor de R$ 80,00 (oitenta reais).

E mais, restou comprovado que as aves e as gaiolas foram apreendidas na residência do acusado, conforme boletim unificado de fls. 05/07.

Desta forma, deve ser mantida a condenação do acusado, uma vez que adquiriu os bens, que pelo preço ofertado bem inferior ao valor real, e por quem vendeu, tratando-se de uma pessoa desconhecida, deveria presumir ser produto de crime, o que configura o delito de receptação culposa (art. 180, § 3º, do CP).

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1.
Quanto à receptação culposa, a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da res não é hábil à absolvição do réu, pois aquele que compra itens sem nenhuma precaução autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, principalmente quando deixa de apresentar informações e documentos comprobatórios de que os adquiriu legitimamente
.(...)”

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 051170000569, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/07/2022)

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 5934878),
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.